Tribunal: TJSP
Processo: 2011657-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA – PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA – PEDIDO DE ADIAMENTO – Indeferimento – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Parte que comprovou ter sofrido novo acidente automobilístico no curso do processo e, segundo documentos juntados aos autos, ainda não tem condições físicas de se locomover à sede do IMESC na capital – Verossimilhança das alegações presente – Nova data a

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA – PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA – PEDIDO DE ADIAMENTO – Indeferimento – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Parte que comprovou ter sofrido novo acidente automobilístico no curso do processo e, segundo documentos juntados aos autos, ainda não tem condições físicas de se locomover à sede do IMESC na capital – Verossimilhança das alegações presente – Nova data a ser designada após apresentação de exames médicos que comprovem o atual estado de saúde da demandante.
RECURSO PROVIDO, com observação.